Tribunal: STF
Processo: ACO 3366
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária proposta pelo Estado do Maranhão em face da União, com pedido de provimento liminar para “suspender temporariamente o pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão, bem assim determinando à União que se abstenha de executar contragarantia relativa aos contratos, por um período mínimo de 6 meses”.
    Em razão da entrada em vigor da Lei Complementar 173/2020 que “estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, o Estado do Maranhão, por meio da Petição 38.743/2020, requer a homologação de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. 
    O art. 487 do Código de Processo Civil de 2015 assim dispõe em seu inciso III:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    […]
    III - homologar:
    […]
    c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na
    reconvenção.”
    Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, de modo a extinguir o processo com resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, III, c).
    Em face da excepcionalidade do momento, fica afastada a condenação em honorários advocatícios.
    Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e remetam-se os autos à baixa.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente